Tribunal: TJES
Processo: 0001630-97.2008.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001630-97.2008.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE LITTIG e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001630-97.2008.8.08.0039

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA.

APELADO:
JOSE LITTIG
e
DIVINA PEREIRA DA SILVA LITTIG

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE PANCAS - DR. FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS (BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DEPOSITÁRIO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO DOS POUPADORES. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a instituição financeira ao pagamento das diferenças de correção monetária sobre saldos de cadernetas de poupança referentes aos Planos Verão, Collor I e Collor II, reconhecendo a prescrição apenas quanto ao Plano Bresser.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco depositário possui legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer qual prazo prescricional incide sobre as pretensões dos poupadores; (iii) determinar se os poupadores possuem direito adquirido à aplicação dos índices de correção vigentes no início de cada período aquisitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira depositária é parte legítima para responder pelas diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários, por força da relação contratual estabelecida com os poupadores.

A pretensão de recomposição do capital depositado em cadernetas de poupança sujeita-se ao prazo prescricional vintenário previsto no Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos.

Os poupadores possuem direito adquirido aos índices de correção monetária vigentes no início do período aquisitivo (trintídio), sendo vedada a aplicação retroativa de normas supervenientes que reduzam a remuneração contratada.

Os juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção.

A prova documental comprova a existência de saldo nas contas de poupança durante os períodos abrangidos, legitimando a condenação do banco ao pagamento das diferenças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira depositária é parte legítima para responder por expurgos inflacionários de caderneta de poupança.

O prazo prescricional aplicável às ações individuais relativas à recomposição de saldos de poupança é vintenário, nos termos do Código Civil de 1916.

O poupador possui direito adquirido aos índices de correção monetária vigentes no início do período aquisitivo.

Os juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa SELIC, sem cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 406; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.147.595/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 08.09.2010, DJe 06.05.2011; STJ, AgRg no Ag nº 1.238.378/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.06.2012, DJe 25.06.2012; STJ, REsp nº 1.177.973/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 14.11.2012, DJe 28.11.2012; TJES, AC nº 0019415-54.2007.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., Quarta Câmara Cível, j. 01.03.2021, publ. 12.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001630-97.2008.8.08.0039

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA.

APELADO:
JOSE LITTIG
e
DIVINA PEREIRA DA SILVA LITTIG

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE PANCAS - DR. FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível (fls. 134/154 dos autos digitalizados) interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, eis que irresignado com a r. sentença de fls. 115/128 dos autos digitalizados, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Pancas, onde julgado parcialmente procedente o pedido autoral de
JOSÉ LITTIG
e
DIVINA PEREIRA DA SILVA LITTIG
para condenar a instituição financeira ao pagamento das diferenças de correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, referentes aos Planos Verão, Collor I e Collor II, declarando, contudo, a prescrição da pretensão relativa ao Plano Bresser.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a responsabilidade pela correção dos ativos financeiros seria da União e do Banco Central do Brasil, uma vez que apenas cumpriu a legislação e os normativos aplicáveis à época;
(ii)
a pretensão dos autores encontra-se prescrita, devendo ser aplicado o prazo de 3 ou 5 anos, por se tratar de cobrança de juros e prestações acessórias, e não o prazo vintenário;
(iii)
agiu em estrita legalidade, aplicando os índices determinados pela legislação dos planos econômicos, não havendo que se falar em violação a direito adquirido, mas em mera expectativa de direito dos poupadores, devendo prevalecer o interesse público sobre o particular.

Antes de adentrar ao mérito passo à análise das preliminares suscitadas.

I - Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A instituição financeira Apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que atuou como mera executora das políticas econômicas ditadas pelo Banco Central e pela União.

A tese não merece prosperar. A relação jurídica em debate é de natureza contratual, estabelecida diretamente entre a instituição financeira depositária e o poupador. A responsabilidade pela correta remuneração dos valores depositados, incluindo a aplicação dos índices de correção monetária, é do banco, que aufere lucros com a captação desses recursos.

Eventual responsabilidade da União ou do Banco Central pela edição das normas que alteraram os indexadores não rompe o nexo contratual entre o banco e seu cliente. A jurisprudência pátria, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira depositária para responder pelas ações que visam à recomposição dos expurgos inflacionários.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . RECONHECIMENTO. 2. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE . REGULARIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE. 3. AGRAVO DESPROVIDO .1
. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do STJ, "a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II" (REsp 1.147.595/RS [art . 543-C do CPC/1973], Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 8/9/2010, DJe 6/5/2011)
.2 . Há necessidade de prévia liquidação de sentença proferida na ação coletiva para apuração do an debeatur e do quantum debeatur, sob pena, inclusive, de indeferimento liminar do pedido de execução do título executivo judicial. Entendimento firmado no REsp n. 1.247 .150/PR (art. 534-C do CPC/1973). É possível que as instâncias ordinárias regularizem o vício formal, notadamente quando ausente qualquer prejuízo para a instituição financeira devedora.3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 648540 PR 2014/0341721-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL.CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO .DESNECESSIDADE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRAZOPRESCRICIONAL VINTENÁRIO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Desnecessidade de sobrestamento de recurso, em atenção àsdecisões proferidas nos Recursos Extraordinários 591.797/SP e626 .307/SP, em que se discuta acerca da legitimidade passiva dainstituição bancária e prazo prescricional aplicável, matériasinfraconstitucionais. 2
. A instituição financeira depositária é parte legítima parafigurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento dediferenças de correção monetária de valores depositados emcadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários dosPlanos Bresser, Verão , Collor I e Collor II; com relação ao PlanoCollor I, contudo, aludida instituição financeira depositáriasomente será parte legítima nas ações em que se buscou a correçãomonetária dos valores depositados em caderneta de poupança nãobloqueados ou anteriores ao bloqueio. 3 . É vintenária a prescrição nas ações individuais em que sãoquestionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança esão postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável àsações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à AçãoCivil Pública.
4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no Ag: 1238378 SP 2009/0192389-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/06/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2012)

Nesse sentido, a r. sentença (fls. 118/119) aplicou corretamente o direito ao rejeitar a preliminar, alinhando-se ao entendimento consolidado de que o banco depositário é parte legítima para figurar no polo passivo.

Por essas razões, rejeito a preliminar.

II - Da Prejudicial de Mérito: Prescrição

O Apelante defende a ocorrência da prescrição, argumentando pela aplicação do prazo de 3 ou 5 anos, por entender que a demanda versa sobre juros e prestações acessórias.

Sem razão, contudo. A pretensão de recebimento das diferenças de correção monetária sobre saldos de caderneta de poupança não se refere a uma mera parcela acessória, mas sim à recomposição do próprio capital depositado, corroído pela inflação. Trata-se de uma ação de natureza pessoal, na qual se discute o cumprimento de uma obrigação contratual principal.

Dessa forma, o prazo prescricional aplicável é o geral, que, sob a égide do Código Civil de 1916 (vigente à época dos fatos), era de 20 (vinte) anos. Tendo a ação sido ajuizada em 17 de dezembro de 2008 (Fls. 02), a pretensão relativa aos Planos Verão (1989), Collor I (1990) e Collor II (1991) não foi alcançada pela prescrição, como bem reconheceu o juízo de primeiro grau (Fls. 120), que declarou prescrita apenas a pretensão referente ao Plano Bresser (1987).

Assim,
rejeito a prejudicial de prescrição
e passo a análise do mérito recursal.

Do Mérito Recursal

No mérito, o Apelante insiste na legalidade de sua conduta, afirmando ter aplicado os índices determinados pela legislação dos planos econômicos, e sustenta a inexistência de direito adquirido dos poupadores aos indexadores anteriores.

Da análise dos autos, verifico que as alegações concernentes ao fato de que a Recorrente teria agido conforme a legislação vigente à época, não merecem prosperar, eis que este tribunal de justiça já pacificou o entendimento no sentido de que “
não obstante o argumento da Recorrida que apenas observou as regras de direito econômico e que, por tal motivo, não pode ser responsabilizado,
têm-se que cabe às instituições financeiras promoverem a correção integral das perdas ocorridas em conta poupanças daquele período
. Precedentes TJES”.
(
TJES
, Classe: Apelação, 011080172478, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019).

Destaco ainda que, a matéria já se encontra inteiramente pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores, que firmaram entendimento protetivo ao direito dos poupadores.

Frise-se também que, inexistem dúvidas concernentes ao direito adquirido dos poupadores quanto aos índices anteriormente estipulados quando do início do período aquisitivo.

O contrato de caderneta de poupança, embora de trato sucessivo, possui sistemática de remuneração mensal. A cada início de novo período aquisitivo (o "trintídio"), o depositante adquire o direito à correção de seu saldo pelas regras vigentes naquela data. Leis posteriores, que alteraram os critérios de remuneração de forma prejudicial, não poderiam retroagir para atingir os contratos cujo período aquisitivo já se havia iniciado, sob pena de flagrante ofensa ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, garantias fundamentais insculpidas no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Quanto ao tema, a jurisprudência deste E. Tribunal tem entendimento no seguinte sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019415-54.2007.8.08 .0024 RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : BANESTES S/A ADVOGADA : ADRIANO FRISSO RABELO RECORRIDA : ALTAMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA ADVOGADA : MARIALZIRA DE ARAÚJO COUTINHO MAGISTRADO : MARCELO PIMENTEL ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CADERNETAS DE POUPANÇA . PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA . DIREITO ADQUIRIDO DOS POUPADORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . De acordo com o STJ, "a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II" ( REsp 1147595/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011). 2. De acordo com o STJ, "é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças" ( REsp 1147595/RS, Rel . Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).
3. Os poupadores possuem direito adquirido aos índices que foram estipulados quando do início do período aquisitivo, referente à abertura ou renovação automática das cadernetas de poupança. Precedentes STJ e TJES .
4. A diferença objeto da condenação deve ser atualizada de acordo com os critérios da Lei n.º 6.899/1981, e não pelos índices de poupança . Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator (TJ-ES - AC: 00194155420078080024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 01/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO . EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIREITO ADQUIRIDO DOS POUPADORES AOS ÍNDICES ANTERIORMENTE ESTIPULADOS QUANDO DO INÍCIO DO PERÍODO AQUISITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Nos casos em apreço, já restou compreendido que os poupadores possuem direito adquirido aos índices anteriormente estipulados quando do início do período aquisitivo, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
II . Não obstante o argumento da Recorrida que apenas observou as regras de direito econômico e que, por tal motivo, não pode ser responsabilizado, têm-se que cabe às instituições financeiras promoverem a correção integral das perdas ocorridas em conta poupanças daquele período. Precedentes TJES. (TJES, Classe: Apelação, 011080172478, Relator.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019). III . Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Precedentes. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido . ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer do Agravo Interno na Apelação Cível para, no mérito, conceder-lhe provimento, apenas para alterar o termo inicial dos juros remuneratórios, que devem incidir a partir da citação , nos termos da fundamentação retro aduzida. (TJ-ES - AGT: 00083986020078080011, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2021)

No caso dos autos, é fato incontroverso que os Apelados possuíam saldos em suas contas de poupança quando da edição das normas que abruptamente alteraram os indexadores. A aplicação de índices inferiores ao IPC (Índice de Preços ao Consumidor) – que era o indexador contratual e legalmente previsto no início dos respectivos "trintídios" e que melhor refletia a real inflação do período – resultou em prejuízo material evidente e que clama por reparação. A prova documental carreada aos autos, notadamente os extratos de fls. 96/101, comprova de forma inequívoca a existência do saldo e da movimentação financeira nas contas dos Apelados durante os períodos abrangidos pelos planos econômicos discutidos, conferindo substrato fático à pretensão.

Diante desse cenário, a sentença recorrida (Fls. 121/128) analisou com precisão a questão, reconhecendo o direito dos autores à recomposição dos valores com base nos índices corretos do IPC, em perfeita consonância com o robusto e consolidado entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Ademais, já restou pacificado que “
a atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda”
(
STJ
REsp 1177973/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/11/2012, DJe 28/11/2012).

Nesse diapasão, os percentuais a incidirem sobre os valores das contas dos poupadores restaram assim definidos pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO.

I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional.

(...)

3ª) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

4ª)
Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT)
.

5ª) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990).

6ª) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n.8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91.

(...)” (
STJ
REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)

Portanto, em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os critérios de atualização monetária dos saldos da poupança quanto ao plano verão devem ser estabelecidos com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), no percentual de 42,72% não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), tal como pleiteado.
Com relação aos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública, podem ser alteradas até mesmo de ofício, sem que implique em reformatio
in pejus
.

Isso porque, em consonância com a orientação do c. STJ, aplica-se o entendimento reafirmado por esta Corte, qual seja:

(...) Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. 5. A Corte Especial do C. STJ, (...) consolidou o entendimento de que atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02).
(TJES, Apelação, 035070108135, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

Assim, os juros de mora são devidos apenas a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Desse modo, concluo pela manutenção da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida aos autores.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.